Tribunal: TJES
Processo: 5007305-93.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007305-93.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA e outros
RECORRIDO: CLEIA MARIA VIEIRA e outros
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO
NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5007305-93.2024.8.08.0006

1
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE
S
:
LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA; SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA

RECORRIDO
S
:
CLEIA MARIA VIEIRA, NARCISIO JOAO SAGRILLO

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/
EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do
s
recurso
s
interposto
s
.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VENDA DE PRODUTO DE MOSTRUÁRIO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA E OSTENSIVA SOBRE AVARIAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRODUTO ENTREGUE EM RESIDÊNCIA E DEFEITO CONSTATADO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recursos inominados interpostos por
LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA
e
SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA
, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: a) condenar solidariamente as rés a restituir a quantia paga pelos autores, no valor de R$ 10.199,06, mediante a devolução do bem à requerida; e b) condenar solidariamente as rés a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 2.500,00 para cada autor, totalizando R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Em suas razões recursais, a recorrente
LOJAS SIPOLATTI
sustenta, em síntese, a ilegitimidade ativa do segundo autor, a incompetência do Juizado Especial por necessidade de perícia, e, no mérito, a ausência de ato ilícito,
de
falha na prestação do serviço e dano moral, requerendo a improcedência dos pedidos ou a minoração do quantum indenizatório. Já a recorrente SAMSUNG sustenta a ausência de comprovação de gastos, enriquecimento sem causa e a inexistência de dano moral, também requerendo a improcedência dos pedidos ou a minoração da indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em análise dos autos, a sentença não merece retoques.

4. De início,
INDEFERE-SE
o
s
pedido
s
de recebimento do
s
recurso
s
no efeito suspensivo
, considerando a ausência de demonstração de risco de dano irreparável (art. 43 da Lei nº 9.099/95).

5
.

Ato contínuo, afasto as preliminares arguidas pelas recorrentes.

6. A preliminar de ilegitimidade ativa do segundo autor deve ser rejeitada, uma vez que, conforme a Teoria da Asserção, ele é cônjuge da compradora e residia no mesmo domicílio, o que lhe confere legitimidade para figurar no polo ativo da demanda, por ser destinatário fático do produto e ter sofrido os danos decorrentes da falha na prestação do serviço.

7
.
Também indefiro a preliminar de incompetência do juizado por complexidade da causa, pois a análise do vício do produto e da falha na informação prescinde de perícia técnica, sendo suficiente o farto conjunto probatório carreado aos autos, composto por fotografias, vídeos e conversas de WhatsApp.

8.
Adentrando ao mérito
, a controvérsia central consiste em definir se a venda de produto de mostruário com avarias, sem a devida e ostensiva informação ao consumidor, configura falha na prestação do serviço.

9
. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, III, assegura o direito à informação clara e adequada sobre os produtos e serviços. No caso em tela,
restou comprovado que a geladeira de mostruário apresentava danos estéticos relevantes que foram propositalmente ocultados por uma placa de oferta, frustrando a legítima expectativa dos consumidores
(Ids. 14942222 e 14942212)

10.
A conduta das fornecedoras de ocultar as avarias do produto e de impor entraves para a sua instalação, obrigando os consumidores a ficarem meses sem utilizar um bem essencial, configura falha na prestação do serviço.

11.
Quanto aos danos materiais, a condenação é medida que se impõe, visto que o valor a ser restituído corresponde exatamente à quantia efetivamente paga pelo produto, conforme comprovado pelos documentos apresentados pelos autores
(Ids. 14942206, 14942207, 14942208 e 14942209).

12
. No tocante aos danos morais, o valor fixado pelo juízo de origem, de R$ 2.500,00 para cada autor, é proporcional e razoável. A conduta das recorrentes, que ignoraram as tentativas de solução do problema e impuseram um longo período de espera e aflição, violou os direitos da personalidade dos consumidores. O quantum fixado atende ao caráter reparatório, punitivo e pedagógico, e está em consonância com os precedentes desta Turma Recursal em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.
Em face dessas considerações
,
CONHEÇO
do
s
recurso
s
interposto
s
e, no mérito,
NEGO-LHE
S
PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada p
or
seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

1
4
.
CONDENO

cada
recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em
10
% (
dez
por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95
.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)